Tribunal: TJDFT
Processo: 0002046-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA DE DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos a materialidade, a autoria e o dolo no descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como do crime de ameaça, mantém-se a condenação do apelante nas penas do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, e do artigo 147, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/06.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.